Tribunal: STF
Processo: RE 1407566
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À. DOCÊNCIA. PARIDADE. 



    A diferenciação na forma de cálculo e percepção, entre ativos e inativos, de gratificação, ainda que relacionada ao desempenho de função, representa ofensa à Carta Política, que garantiu, em seu art. 40, § 8°, a paridadede vencimentos e proventos entre servidores da ativa, aposentados e pensionistas.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu decisão, cuja ementa transcrevo:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃODE ESTÍMULO À DOCÊNCIA. GED. PARIDADE ENTRESERVIDORES ATIVOS E INATIVOS/PENSIONISTAS. 



    Os inativos e pensionistas fazem jus à percepção de gratificação de desempenho em paridade com os servidores ativos, enquanto não forem regulamentados e processados os resultados das avaliações institucional e individual destes, dado o seu caráter genérico.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 40, § 1º, III, b; 61, § 1º, a; e 97, todos da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    Inicialmente, ressalto que a alegada violação à cláusula de reserva de Plenário não merece acolhida. Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE 914.045-RG, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, reafirmou sua jurisprudência para fixar tese no sentido de ser “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal” (Tema 856).



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Quanto à discussão acerca da observância, ou não, da proporcionalidade dos proventos para o pagamento da gratificação, o Plenário Virtual do STF, no exame do ARE 808.997-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia sob o fundamento de que a questão se restringe ao âmbito infraconstitucional. Veja-se a ementa do referido julgado (Tema 751): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator